Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO DECORRENTE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SUPERPREFERÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra ato do juízo fazendário da execução que negou a qualidade de superpreferência a crédito decorrente de conversão de licença prêmio em pecúnia.
2 – Competência. Definição da superpreferência do crédito. O presidente do Tribunal, e, por extensão, o juiz designado para a Coordenação de Precatórios, exerce atribuições administrativas no processamento e na requisição de pagamentos de que trata o art. 100, § 6o. da CF, conforme estabelecido na Súmula 311 do STJ: “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. No mesmo sentido os fundamentos da Súmula 733 do STF. A competência jurisdicional, onde se inclui a definição da natureza alimentar do crédito em execução, é do juízo da execução do crédito contra a Fazenda. Neste sentido, precedente do TJDF (Acórdão 888893, Relator TEÓFILO CAETANO). Assim, cabe ao juízo do 4o. Juizado Especial da Fazenda Pública apreciar o pleito em que se postula a definição do crédito como de natureza alimentar, bem como a classificação como superpreferência, decorrente da idade do credor.
3 – Causa madura. Agravo de instrumento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão das regras do julgamento da causa madura, previstas na Lei para o recurso de apelação (art. 1013 do CPC), ao julgamento do agravo de instrumento (REsp 1215368 / ES 2010/0180380-3 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Reconhecido, no julgamento do agravo de instrumento, a competência do juízo de origem para analisar o pedido interlocutório, não há necessidade de retorno dos autos, uma vez que o feito já se acha suficientemente instruído para o exame da questão.
4 – Superpreferência. Requisição de Pequeno Valor. Credor idoso. Crédito de natureza alimentar. Na forma do art. 100, § 2o. da Constituição Federal, os créditos de titulares que tenham 60 anos de idade têm preferência sobre os demais. O agravante reúne tal requisito. De outra parte, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a verba decorrente de conversão de licença especial não gozada em pecúnia revela nítido caráter alimentar (REsp 252618 / DF 2000/0027584-0, Relator(a) Ministro EDSON VIDIGAL (1074). Nesse mesmo sentido a jurisprudência local (Acórdão 1348682, Relator SANDOVAL OLIVEIRA). A conjugação das duas condições atrai para o crédito do agravante a qualidade de superpreferência: "para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença grave" (STJ, AgInt no RMS 59.676/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2019). É caso, pois, de reformar-se a decisão agravada para determinar a retificação do crédito, que passa a ter o caráter de superpreferência em razão da idade do credor e do caráter alimentar.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.